Tribunal: TJDFT
Processo: 0730070-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730070-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PERMISSIONARIOS DO EDIFICIO AERONAUTICA, CSB 04 LOTES 01 E 02, BLOCOS A, B, C E D, TAGUATINGA SUL - DF AGRAVADO: HUDSON DE OLIVEIRA NERES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Administração de Compossuidores do Edifício Aeronáutica contra a decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença 0701703-29.2023.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na ocorrência (ou não) de excesso de execução, sob a fundamentação de viabilidade de inclusão das parcelas vincendas das taxas condominiais na fase de cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob o ID 198302011 sob o argumento de excesso de execução no montante de R$ 7.480,72 (sete mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos). O impugnante fundamenta sua irresignação no fato da impugnada ter inserido valores diversos daqueles fixados na sentença condenatória, que foi expressa em condenar a parte ré ao pagamento das taxas vencidas em janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2022. Aduz que o valor correto da presente execução é de R$ 6.847,68 (seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), o qual guarda expressa obediência ao comando sentencial. Instada a se manifestar acerca da impugnação, a parte credora expressou sua discordância, invocando a regra estabelecida no art. 323 do CPC, que permite a inclusão de prestações vincendas no pedido, independentemente de expressa declaração do autor, nas hipóteses de prestações de trato sucessivo. Para tanto, pleiteia a rejeição da impugnação e o prosseguimento da fase executiva (ID 200302034). DECIDO. Primeiramente, conheço da impugnação na forma do art. 525, §1o, inciso V c/c § 4o, ambos do CPC. Compulsando os autos e analisando a sentença de ID 182180803, razão assiste o devedor. De fato, a sentença foi clara em fixar a condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais ordinárias, vencidas em referência a janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2022 no valor de R$ 480,89 (quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), cada. Com efeito, a admissão da inclusão de outras prestações, ainda que de trato sucessivo, caracterizaria ofensa à coisa julgada, eis que a sentença foi clara e expressa ao prever especificamente os meses de inadimplência do executado. O art. 323 do CPC autoriza a inclusão das prestações durante a fase de conhecimento, não sendo admitida durante o cumprimento de sentença. Portanto, estando a sentença limitada ao período de cobranças das taxas condominiais, o cumprimento de sentença correspondente deve obedecer fielmente a tais parâmetros. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 7.480,72 (sete mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) e fixar o valor líquido de R$ 6.847,68 (seis mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Sem custas. Nos termos da súmula no 519 do e.STJ c/c o art. 85, §2o do CPC, fixo honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença no patamar de 10% do proveito econômico obtido. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nova planilha de valores atendendo aos parâmetros ora fixados. Após, voltem conclusos para outras determinações no que tange ao seguimento do feito. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que “quando se tratar de prestações de natureza sucessiva, como é o caso dos autos, as parcelas vincendas e devidas ao Exequente devem ser consideradas incluídas na fase executória até seu efetivo cumprimento, em homenagem aos primados da economia e celeridade processual”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “determinar que a sejam incluídos no cumprimento de sentença todas as parcelas vencidas e não pagas no curso da ação judicial”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a cumprimento de sentença cujo título executivo teria sido constituído em ação de cobrança, em razão de dívida oriunda do inadimplemento de taxas condominiais. O comando judicial originário teria sido prolatado nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento do débito decorrente do inadimplemento das taxas condominiais ordinárias, vencidas em referência a janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2022 no valor de R$ 480,89 (quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos).Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e acrescidos de multa de 2,00% e de juros de mora de 1,00% ao mês a partir de cada data de vencimento. Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, isto com fundamento no art. 85, §2o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. Extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e demais cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente neste ato, por intermédio do sistema informatizado do Eg. TJDFT. Pois bem. Inquestionável que na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las (Código de Processo Civil, art. 323). Esta Corte de Justiça firmou, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14 (processo n. 0715584-36.2019.8.07.0000), a seguinte tese vinculante (Código de Processo Civil, artigo 927, inciso III): No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. Dessa forma, assentada a premissa de que o executado (ora agravado) deve arcar com o pagamento das taxas condominiais, tem-se que as despesas condominiais são obrigações de trato sucessivo, geram despesas mês a mês, e são aferíveis por meros cálculos aritméticos, de modo que a condenação deve abranger as prestações vencidas e vincendas não pagas no curso do processo de conhecimento e eventual da fase de cumprimento de sentença, até integral satisfação da obrigação. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a sentença teria expressamente delimitado os meses de inadimplência do executado (janeiro a outubro de 2022) em relação às taxas condominiais no valor de R$ 480,89 (quatrocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos). No entanto, não se mostra razoável ocorrer a limitação temporal da condenação (data do ajuizamento da ação, prolação da sentença ou ocorrência do trânsito em julgado), porque a adoção dessa restrição implicaria ajuizamento de novas demandas a sobrecarregar o Poder Judiciário (princípios da economia e da celeridade processuais no âmbito da fase executiva). Nesse quadro fático e processual, considerando que aparentemente não teria ocorrido interrupção do liame jurídico da inadimplência (obrigação de trato sucessivo sem ruptura do vínculo causal e temporal), tem-se, por impositivo, o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com o respectivo decote das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo, sob a fundamentação de “excesso de execução”. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. JUROS. MORA. REDUÇÃO. OFÍCIO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÕES. VENCIDAS. VINCENDAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CRITÉRIOS. ART. 85, § 8-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. 1. A redução de juros moratórios previstos em convenção de condomínio pode ser feita de ofício, uma vez que a cobrança de taxas manifestamente desproporcionais desvirtua a natureza do instituto e configura abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil. 2. A condenação do réu ao pagamento das despesas condominiais deve abranger as obrigações vencidas e vincendas, inclusive durante a fase executória. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 14 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil deve ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1806453, 07046346320238070020, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024.) (G.n.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR COM O RATEIO. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por condomínio irregular para cobrança das parcelas em aberto dos últimos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da ação (31/5/2019). O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento das despesas inadimplidas a partir do início da vigência da Lei n. 13.465/2017, incluídas as parcelas vincendas até a data da prolação da sentença. [...] 7. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas. Acrescenta-se que, julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: "No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. 8. Nesse norte, partindo da premissa de que a obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data da prolação da sentença, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1388023, 07019634520198070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021) (G.n). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DECORRER DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil, a condenação contempla todas as prestações vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão das parcelas vincendas do débito referente às taxas condominiais, tanto na fase de conhecimento como na fase de cumprimento de sentença, até que haja o cumprimento integral da obrigação. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1833375, 07168744420238070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024). (G.n). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator